Tribunal: TJMT
Processo: 1000409-98.2022.8.11.0100
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000409-98.2022.8.11.0100
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NEUDI BALSAN - CPF: 702.588.771-46 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº
1000409-98.2022.8.11.0100
– Juizado Especial da Fazenda Pública de Brasnorte - MT.

RECORRENTE:
MUNICIPIO DE BRASNORTE.

RECORRIDO:
NEUDI BALSAN.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

MEDICAMENTOS NÃO PREVISTOS NA LISTA DO SUS – NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO –

ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – TEMA N. 793 –
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS –
DECLARAÇÃO DE OFÍCIO –
PROCESSO EXTINTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Faz-se necessário reconhecer a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, quando há interesse de ente público federal
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado tirado contra sentença que condenou o ESTADO DE MATO GROSSO e o fornecer os medicamentos Trelegy 100/62,5/25MCG, Cilosazol 100 mg e Pantoprazol 410 mg, de forma contínua e por tempo indeterminado, conforme prescrito pelo profissional que lhe assiste.

Em suas razões recursais, a recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da ausência de responsabilidade do Município. Da responsabilidade do Estado.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Prejudicial de mérito.

1.1.
Da incompetência da Justiça Estadual – Da competência da Justiça Federal.

Pois bem. A matéria fático-jurídica debatida nos presentes autos versa sobre o fornecimento dos medicamento não incorporado em atos normativos do Sistema Único de Saúde-SUS, consoante parecer emitido pelo NAT.

É dentro desse panorama fático-jurídico que, a meu sentir, a demanda deve ser proposta em face da União, conforme posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal em Repercussão Geral no Tema n. 793.

Nesse sentido e a jurisprudência hodierna:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E TRATAMENTO MÉDICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 855.178-RG/SE (TEMA 793). EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM.
MEDICAMENTOS OU TRATAMENTOS NÃO PADRONIZADOS E INCLUÍDOS EM POLÍTICAS PÚBLICAS IMPLEMENTADAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. NECESSIDADE DE A UNIÃO COMPOR O POLO PASSIVO DA AÇÃO OBRIGACIONAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

(Rcl 49918 AgR-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 27/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080

DIVULG 27-04-2022

PUBLIC 28-04-2022)

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao r. entendimento jurídico adotado pelo Juízo Monocrático, penso que deve ser observada a responsabilidade da União, e de consequência, fica comprometida a competência jurisdicional desta Turma Recursal Estadual.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reconhecer de ofício
a incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer e julgar os pedidos formulados nos autos, julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. art. 485, VI do CPC.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2023